Tribunal: TJDFT
Processo: 0707649-63.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. CONSUMO MUITO ACIMA DA MÉDIA. COBRANÇA DESPROPORCIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSUMO EFETIVO. ART. 373, II, DO CPC C/C ART. 6.o, INCISO VIII, DO CDC. REFATURAMENTO DE ACORDO COM A MÉDIA DOS ÚLTIMOS DOZE MESES ANTERIORES À MEDIÇÃO QUESTIONADA. REVISÃO DA COBRANÇA. DANO MATERIAL COMPROVADO. COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA QUESTIONADA JUDICIALMENTE VIA DÉBITO EM CONTA. MÁ-FÉ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. A recorrente alega, em síntese, que em setembro de 2020 recebeu fatura de consumo de água e esgoto no valor de R$ 1.879,84 (mil, oitocentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), quantia muito acima do valor médio cobrado. Argumenta que a requerida realizou a cobrança da referida quantia mediante débito em sua conta corrente e afirma ter sofrido danos morais. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
4. No caso concreto, uma vez que se aplica o Código de Defesa do Consumidor à questão sob análise, há incidência da inversão do ônus da prova, diante da constatação da vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor, aliados à verossimilhança das suas alegações, conforme norma do artigo 6o, inciso VIII, do CDC. A requerida é fornecedora de serviços e quem realiza as medições de consumo de água, estando, assim, em posição de superioridade jurídica em relação à consumidora. Ademais, a autora apresentou aos autos faturas dos meses anteriores em valores consideravelmente menores que a fatura debatida no processo (Ids 25087024), o que confere verossimilhança às alegações iniciais.
5. Ademais, mesmo que exista presunção de legitimidade do ato administrativo, se o consumidor comprova que é excessivo o consumo medido, não se fazendo presente causa que possa justificar o aumento, é ônus da fornecedora do serviço comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o artigo 373, II, do CPC e em face das normas do CDC, sob pena de, não o fazendo, serem julgados procedentes os pedidos iniciais. Nesse sentido, cumpre ressaltar o precedente: (Acórdão 1296421, 07033356220208070018, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no DJE: 9/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Nesse passo, a ré não se desincumbiu de demonstrar que houve o efetivo consumo do valor faturado, tampouco a ocorrência de vazamentos no imóvel ou outra situação que pudesse justificar a cobrança. Portanto, o refaturamento das contas levando-se em conta o período de doze meses anterior à data da fatura impugnada é a solução que melhor atende ao interesse público, porque melhor reflete a realidade do consumo. Nesse mesmo sentido, cabe destacar o precedente: (Acórdão 1219735, 07088094220198070020, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. A requerente comprovou que a requerida realizou a cobrança da fatura que é objeto deste processo por meio de débito em conta corrente da consumidora (ID 25087057). É certo que a cobrança, mediante débito em conta, de fatura que está sendo questionada por meio de processo judicial, não autoriza reconhecer a má-fé, até porque para débito em conta havia autorização, além do que a cobrança é feita após medição, não dando lugar à dobra.
8. Em relação aos danos morais, no entanto, a requerente não comprovou que a cobrança indevida da quantia discutida em juízo tenha lhe causado maiores danos, tal como a ausência de recursos financeiros para arcar com as demais despesas mensais. Ademais, a requerente não apresentou aos autos comprovação satisfatória de que o imbróglio do presente caso tenha causado a ausência de água ou paralisação do abastecimento de esgoto, de modo que não se demonstrou a ocorrência de violações efetivas aos atributos da personalidade da recorrente.
9. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para declarara a nulidade da fatura referente ao mês 09/2020, devendo a mesma ser recalculada pela média dos doze meses anteriores, quando a ré deverá restituir a diferença à parte autora, acrescida de correção monetária pelo INPC desde a data do débito e mais juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
10. Sem custas por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Sem condenação em honorários porque a recorrente venceu.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.